Tribunal: TCU
Processo: 022.999/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a aquisição de maquinário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em desfavor do Sr. Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho e da Sra. Jardiane Viana Pinto, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Faro/PA, por meio do Convênio 883371/2019, para aquisição de pá carregadeira e caminhão basculante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Jardiane Viana Pinto, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Jardiane Viana Pinto e Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2020 374.876,03 24/6/2020 223.438,02 9.3. aplicar aos responsáveis Jardiane Viana Pinto e Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho, individualmente, a multa de R$ 150.000,00, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.